Tribunal: TJMT
Processo: 0004624-02.2017.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004624-02.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 352.746.381-04 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COMPENSAÇÃO DA CÁRTULA NA CONTA DO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA DO TITULAR DOS CHEQUES -

INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a existência de relação de consumo e a realização da cobrança indevida, todavia não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, é inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0004624-02.2017.8.11.0039

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Quatro Marcos/MT,
Dra. Lilian Bertolacci Bianchini
, lançada nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$92.375,14 (noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme inteligência do artigo 42 do CDC, devidamente atualizada através do IPCA-E desde a data da compensação, com juros moratórios desde a citação.

Por fim, condenou

o requerido

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV do CPC.

Irresignado, o apelante impugna a concessão da justiça gratuita concedida ao apelado, sob o argumento de que não há nos autos qualquer elemento que comprove a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem que isto comprometa o seu sustento.

Sustenta que no caso não se opera a inversão do ônus da prova, eis que o autor não logrou em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Alega que que não há que se falar em repetição em dobro, visto que não restou evidenciado a má-fé, devendo incidir a devolução na forma simples.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, bem como que sejam arbitrados os honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, §2o do CPC (Id. 29500164).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação do apelante ao ônus de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 29500167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelado encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 29500129).

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária, feita pelo apelante (id. 29500163),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC/15
[1]
, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que
“a simples declaração de hipossuficiência, por si só, não empresta caráter de miserabilidade da parte recorrida,
além de arguir que
“a parte apelada contratou advogado particular para representá-lo na presente causa”,
o que implica em desconsiderar tal alegação.

Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento e/ou revogação do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estarem sendo patrocinados por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[2]
.

Não bastasse isso, o autor/apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (id.

29500127). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, em face da dificuldade financeira experimentada pelo mesmo.

Assim, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
ao apelado, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3o, CPC/15
[3]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA
ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com danos morais em face do
BANCO DO BRASIL S/A,

argumentando, em apertada síntese, que ao retirar extrato de sua conta bancária junto ao requerido, verificou o débito de dois cheques no valor de R$ 46.187,57 (quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), momento em que se dirigiu até a agência bancária requerida para saber do que se tratava, quando foi informado que os cheques foram compensados em sua conta, como avalista, em razão do saldo negativo do titular da conta [Cledivaldo José Rodrigues].

Sustenta que solicitou ao banco que apresentasse o contrato, comprovando a sua participação como avalista, contudo afirma que houve a recusa da parte requerida em apresentar os documentos solicitados para a comprovação do ato.

Em face disso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do banco requerido à repetição em dobro no valor de R$ 92.375,14 (noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos).

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido a repetição do indébito no valor de R$ 92.375,14 (noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme inteligência do artigo 44 do CDC, devidamente atualizado através do IPCA-E desde a data da compensação com juros moratórios desde a citação, contudo, afastou a indenização por danos morais.

Contra essa decisão, o recorrente defende que o apelado não pode ser beneficiado com a gratuidade da justiça; que não há inversão do ônus da prova, eis que o autor não logrou em comprovar os fatos constitutivos do seu direito; que não cabe a repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor.

Em que pese as razões recursais expostas pelo apelante, razão lhe assiste em parte.

Pois bem. Inicialmente, quanto a impugnação à justiça gratuita, sem razão o apelante, isso porque, o requerente teve seu pedido deferido pelo juízo de primeiro grau, de acordo com a documentação acostada nos autos [id. 29500129].

Quanto ao cerne da questão, verifica-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, sendo, portanto, aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como no caso aplica-se a inversão do ônus da prova, caberia à instituição bancária a incumbência de comprovar que o requerente era o avalista do emitente da cártula, juntando, para isso, o contrato, contudo, não fez.

Ao contrário disso, o requerido/apelante não apresentou qualquer documento destinado a comprovar que o requerente/apelado seria avalista do Sr. Cledivaldo José Rodrigues, emitente dos cheques que foram compensados indevidamente na conta do apelado, em face da conta negativa daquele.

Desse modo, o pagamento de valor indevidamente cobrado, enseja a repetição do indébito.

A jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte do apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, como pleiteado pelo apelante, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA - AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS -
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA - FORMA SIMPLES -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Por fim, no que pertine aos honorários advocatícios, o apelante requer que os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, na forma do artigo 85, §2o do CPC.

Sem razão o apelante.

De acordo com § 8o do artigo 85 do CPC
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

Ocorre que a situação não se amolda ao referido dispositivo legal.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação, como bem fixado na sentença, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples.

É como voto.

[1]
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

[2]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[3]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020